Tribunal: TJMT
Processo: 1018523-65.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018523-65.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ITALO RODRIGUES ALVES - CPF: 023.306.241-66 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EURIPEDES DIAS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 029.372.341-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 000.230.391-40 (VÍTIMA), HILDO FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 017.390.801-22 (VÍTIMA), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0525-12 (VÍTIMA), IGOR RODRIGUES ALVES - CPF: 053.822.771-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018523-65.2022.8.11.0042

APELANTE: ITALO RODRIGUES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE POSSE DIRETA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal), com pena substituída por restritiva de direitos, e decretou o perdimento de numerário apreendido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) a condenação pelo crime de receptação se sustenta quando a posse direta do bem subtraído é exercida exclusivamente pelo corréu; e (ii) o perdimento de numerário apreendido é cabível na hipótese de absolvição por insuficiência de provas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida sob o contraditório indicou que a posse direta dos aparelhos celulares era exercida exclusivamente pelo corréu, e não pelo apelante, tornando insustentável a presunção de dolo baseada apenas na co-residência ou em posse indireta.

4. A absolvição afasta o perdimento do numerário apreendido, uma vez que o confisco, mesmo como efeito da condenação, exige prova inconteste do nexo de causalidade entre o bem e o crime, o que não se verificou no caso (art. 91, II, ‘b’, do CP).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Teses de julgamento: “
1. Se a prova demonstra que a posse direta do bem ilícito era exclusiva de corréu e não há outras provas independentes que sustentem a autoria delitiva do apelante, a absolvição é medida que se impõe. 2. A absolvição por insuficiência probatória impõe o afastamento da decretação do perdimento de valores apreendidos, por ausência de prova do vínculo inequívoco entre o numerário e a prática criminosa.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
; CP, art. 91, II, ‘b’; CPP, art. 156; CPP, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018523-65.2022.8.11.0042

APELANTE: ITALO RODRIGUES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

apelaç
ão
crimina
l
interpost
a
por

Ítalo Rodrigues Alves
contra
sentença pro
ferida
pelo
J
uízo da
6
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
,
que

o
condenou à pena de

1 (um) ano de
reclusão
, no regime aberto,
e ao pagamento de 1
0
(d
ez
) dias
-multa,

pela prática do crime
de
receptação
,
previsto no art
igo

1
80
,
caput
,

do Código Penal
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade, a
ser
fiscalizada
pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição, sob a alegação de

ausência de provas da autoria e do elemento subjetivo (dolo), sustentando que não estava na posse direta dos bens e que a condenação se baseou em ilegal inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, requer a restituição da quantia apreendida, por ausência de prova de seu vínculo com o crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugn
a
pelo desprovimento do recurso
, mesmo caminho trilhado pela
Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À
douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018523-65.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Ítalo Rodrigues Alves
e
Igor Rodrigues Alves
pela prática do crime previsto artigo 180,
caput
, do Código Penal, conforme se extrai do excerto da exordial acusatória:

“
Consta no presente caderno investigativo que no dia 01/10/2022, por volta das 03h05min, nesta urbe e comarca de Cuiabá, os denunciados
ÍTALO RODRIGUES e IGOR RODRIGUES
– que são irmão entre si –
,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriram e receberam, em proveito pró prio, os aparelhos celulares ambos da marca positivo, sendo um na cor vermelha e outro na cor preta, que sabiam serem produtos de crime anterior de roubo a mão armada.

Os autos revelam que na data anterior de 22/09/2022, no interior da empresa-vítima LOJA MAGAZINE LUÍZA, no bairro Jardim Petrópolis, nesta Capital, autor delitivo DIEGO havia subtraído os referidos bens, que é objeto da ação penal pje n° 1014998-75.2022.8.11.0042, em curso na 3aVara Criminal de Cuiabá.

DO CONTEXTO FÁTICO

Ressai dos autos que no dia 01/10/2022, nesta Capital, os Acusados adquiriram e receberam em proveito próprio, das mãos de terceiro desconhecido, os mencionados aparelhos celulares, que sabiam serem objeto de crime de roubo a mão armada.

Os autos demonstram que na referida data, a polícia militar foi acionada deslocaram-se ao local e realizarem a abordagem dos Denunciados.

Em seguida, foram apreendidos em poder dos Acusados os referidos aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro no total de R$6.850,00 (seis mil e oitocentos e cinquenta reais), o valor apreendido decorre da venda de parte dos aparelhos celulares que haviam sido subtraídos da vítima Loja Magazine Luíza, pelo autor criminoso DIEGO, na data de 22/09/2022.

Os Acusados foram presos em flagrante delito.

Interrogados pelo delegado de polícia, os Denunciados confessaram a autoria e apresentou a desgastada versão de que desconhecia origem ilícita (ids. 106071906 e 106071908). (...) As condenações dos denunciados Ítalo Rodrigues e Igor Rodrigues, nas penas do Artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro
”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
Igor Rodrigues Alves
e
Ítalo Rodrigues Alves
, como incurso nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, em sentença assim proferida:

“(...)
Vistos, etc.

1. Versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra
IGOR RODRIGUES ALVES e ÍTALO RODRIGUES ALVES
, devidamente qualificados, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. art. 180, caput, do Código Penal (id. 169429873).

O Parquet narrou que, no dia 01/10/2022, por volta das 03h05min, nesta urbe e comarca de Cuiabá, os denunciados, que são irmão entre si
,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriram e receberam, em proveito próprio, os aparelhos celulares ambos da marca positivo, sendo um na cor vermelha e outro na cor preta, que sabiam serem produtos de crime anterior de roubo a mão armada.

Relatou que, na data anterior de 22/09/2022, no interior da empresa-vítima LOJA MAGAZINE LUÍZA, no bairro Jardim Petrópolis, nesta Capital, autor delitivo DIEGO havia subtraído os referidos bens, que é objeto da ação penal PJe n° 1014998-75.2022.8.11.0042, em curso na 3a Vara Criminal de Cuiabá.

Asseverou que, no dia 01/10/2022, nesta Capital, os Acusados adquiriram e receberam em proveito próprio, das mãos de terceiro desconhecido, os mencionados aparelhos celulares, que sabiam serem objeto de crime de roubo a mão armada.

Narrou que na referida data, a polícia militar foi acionada deslocaram-se ao local e realizarem a abordagem dos Denunciados.

Em seguida, foram apreendidos em poder dos Acusados os referidos aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro no total de R$ 6.850,00 (seis mil e oitocentos e cinquenta reais), o valor apreendido decorre da venda de parte dos aparelhos celulares que haviam sido subtraídos da vítima Loja Magazine Luíza, pelo autor criminoso DIEGO, na data de 22/09/2022.

Destacou que os acusados foram presos em flagrante delito, sendo que ao serem interrogados pelo delegado de polícia, os denunciados confessaram a autoria e apresentou a versão de que desconhecia origem ilícita.

A denúncia foi recebida em 31/10/2024 (id. 173629428).

Devidamente citado, os réus apresentaram resposta à acusação (id. 175245471).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas Danilo Gomes e Isnailson Pereira. Procedeu-se ao interrogatório dos réus.

As declarações foram tomadas por meio de gravação audiovisual e encontram-se disponíveis nos autos para consulta.

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa apresentou memoriais finais, pugnando pela absolvição do réu Ítalo por ausência de prova da autoria, por não ter conhecimento da ilicitude dos aparelhos e, quanto ao réu Igor, também requereu absolvição, por não ter conhecimento da procedência dos aparelhos apreendidos. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal.

2. É o relatório. Fundamento. Decido.

2.1. Analisando os autos, observa-se que a materialidade delitiva está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 106071893), boletins de ocorrência (ids. 106069438/106069439 e 106071893), termo de apreensão (id. 106071895), termo de entrega (id. 106071896) e, demais documentos coligidos nos autos.

2.2. Por sua vez, os depoimentos colhidos nas duas fases de instrução criminal, além de reforçarem a materialidade, comprovam a autoria delitiva por parte dos réus.

De efeito, os policiais militares Danilo Gomes e Isnailson Pereira, ambos ouvidos em juízo, foram firmes ao afirmar que, realmente, na data dos fatos, encontrou os indivíduos com celulares objeto de roubou anterior na loja Magazine.

Que não havia nota fiscal, não tinha origem e os celulares encontrados foram identificados como sendo os mesmos objetos do roubo na Magazine.
As testemunhas confirmaram que os dois irmãos, réus no presente processo, moravam e estavam no local onde os aparelhos foram encontrados
.

Ainda, a prova produzida, notadamente o termo de exibição e apreensão (id. 106071895), e os depoimentos acima colhidos, dão conta que os celulares encontrados na posse dos réus foram objeto de roubo.

Ademais, verifica-se que a grande desproporção entre o preço da compra (menos de R$ 600,00) e o valor de mercado, aliado à condição de quem as oferece, no presente caso uma terceira pessoa desconhecida, sem nota fiscal, são circunstâncias que deveriam levar os acusados presumirem que foram obtidas por meio criminoso, ao passo que qualquer pessoa de senso médio desconfiaria ou presumiria a origem espúria do bem.

Portanto, embora tenha alegado o desconhecimento da origem do objeto, assim como a sua aquisição, os réus não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, qual seja, de comprovar o seu total desconhecimento da procedência ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é a jurisprudência: (...).

Assim sendo, conclui-se que os elementos de prova produzidos em ambas as fases de persecução criminal evidenciam a autoria delitiva por parte dos réus, não havendo que se falar em absolvição.

3. Desta forma, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência CONDENO os réus
IGOR RODRIGUES ALVES e ÍTALO RODRIGUES ALVES
, devidamente qualificados, pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro
”.

A defesa de
Ítalo Rodrigues Alves
almeja a absolvição por insuficiência probatória, sob a alegação de que ele não detinha a posse direta dos aparelhos, tampouco conhecia a origem ilícita dos bens.

A tese acusatória, acolhida em primeira instância, sustentou-se na regra de que, uma vez encontrada a
res furtiva
na posse do agente, incumbe à defesa provar a origem lícita do bem ou o desconhecimento da ilicitude, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a análise detida do caderno processual revela que a premissa fática necessária para operar tal inversão – a posse da coisa – não se verificou em relação ao apelante
Ítalo
.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório indica que a posse direta dos aparelhos celulares foi exercida exclusivamente pelo corréu
Igor Rodrigues Alves
.

Inclusive, tal circunstância foi assumida peremptoriamente por ele em seu interrogatório judicial, oportunidade em que isentou o irmão de qualquer ato ilícito:

“
Defesa:
(...) foi apreendido algum desses dois celulares em posse do seu irmão ou só foi preso com você?

Acusado Igor:

Não
,
só comigo
.
O

meu irmão nem estava sabendo
.

Defesa:
E o seu irmão, nessa época, ele trabalhava com o quê?

Acusado Igor
: Ele sempre trabalhou como promoter, tipo divulgações na rua, panfletagem.

Defesa:
O senhor sabe me dizer o porquê foi preso a quantia de cinco mil reais e pouco na posse do seu irmão? Segundo os policiais, era proveniente da venda de celular, né? Você sabe me dizer qual é a origem deste dinheiro do seu irmão, se realmente é da venda do celular?

Acusado Igor
: O dinheiro dele foi da política, né? Que no momento até eu fiquei tão triste quanto ele por causa do desse valor que ele trabalhou tanto, né? Foram dois a três meses trabalhando, aí chegou no momento de receber o dinheiro, aí simplesmente prendeu o dinheiro e falaram que era disso
”.

Diante da confissão isolada do corréu, que chamou para si a responsabilidade e afastou a participação de
Ítalo
, a presunção de dolo baseada apenas na co-residência torna-se insustentável.

A propósito, o boletim de ocorrência, que deu origem à persecução, já indicava que a posse dos aparelhos era exercida pelo corréu
Igor
, enquanto
Ítalo
estava com o numerário:

“(...)
Durante a entrevista, o suspeito Diego foi questionado a respeito da procedência dos celulares, momento em que se demonstrou bastante nervoso, entrando em contradição por diversas, onde após ser perguntado novamente, nos informou que havia participado do roubo da referida loja e sua função era de manter a esposa e filho do gerente em cárcere, e que para isso recebeu como pagamento 20 aparelhos celulares e 01 tablet, produtos do roubo da loja, que vendeu a maioria deles e com o dinheiro adquiriu uma motocicleta Honda XRE, cor vermelha, placa OBN-7480.

Informou ainda que o restante dos aparelhos roubados, cerca de 300, estariam em Cuiabá na residência do vulgo "tucano" o qual também teria participado do roubo.

Deslocamos até a referida residência
e, ao chegar, localizamos o suspeito Ítalo, juntamente com o suspeito Igor (vulgo Tucano), sendo que
Igor estava em posse de dois aparelhos celulares (marca positivo de cores vermelha e preta)
, que alegou tê-los comprado. Já
com o suspeito Ítalo foi encontrada a quantia de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais)
em dinheiro, que, segundo informações, seria proveniente da venda dos aparelhos celulares
”.

Ademais, a base da diligência policial em Cuiabá foi a informação de que
Diego
(autor do roubo) teria delatado
Igor
(‘Tucano’) como receptador.

Contudo, essa prova se dissolveu sob o crivo do contraditório, visto que o autor do roubo,
Diego Oliveira de Souza
,

negou conhecer os réus:

“
Juiz
: Seu Diego, senhor tem a amizade com algum dos réus?

Testemunha
:
Não.
[...]

Defesa
: Em algum momento, algum deles fez alguma negociação com você a respeito do celular?

Testemunha
: Olha, eu não sei o aplicativo, eu nem lembro mais disso aí, entendeu? Eu já estou até pagando esse b.o. que eu fiz aí, mas
eu lembro que eu vendi o telefone por mais ou menos uns quatrocentos e cinquenta, quinhentos
, entendeu?
Não conheço dois
. Dinheiro, eu estava querendo dinheiro, entendeu? Eu tinha feito o assalto, queria o dinheiro. (...)
Eu vendi um monte de telefone. Não conheço ele, não conheço outras pessoas
.
”

A fragilidade da prova contra
Ítalo
é corroborada pela contradição dos depoimentos dos agentes da lei, uma vez que, em juízo, não conseguiram individualizar qual dos irmãos estava com a posse direta dos celulares, conforme atesta o depoimento do PM Danilo Gomes expressamente:

“(...)
Não recordo doutor... não sei falar, nem visualmente o cliente do senhor, quem que é quem, quem estava com o celular, quem que fez o roubo, quem que estava com o celular roubado, eu não me recordo
”.

Na mesma senda, o PM Isnailson Pereira Lima também não conseguiu confirmar em quem estava a posse direta, o que corrobora a tese de que a condenação se deu por presunção, e não por fato;

“(...)
Testemunha:
Os dois irmãos estavam lá. (...)

Juiz:
O senhor lembra onde foi encontrado especificamente? No poder de algum deles ou em que local? O senhor se recorda disso?

Testemunha:
Infelizmente não me recordo
”.

A prova contra
Ítalo
, portanto, resume-se a residir com o irmão e estar na posse de um numerário que,
segundo informações
, seria ilícito.

Concluo, portanto, pela insuficiência de prova apta a sustentar o decreto condenatório contra
Ítalo Rodrigues Alves
, sendo impositiva a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A sentença também decretou o perdimento da quantia de R$ 6.850,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta reais), com arrimo no artigo 91, inciso II, ‘
b
’, do Código Penal, sob a alegação de que o valor constitui proveito do crime.

Uma vez operada a absolvição do apelante por insuficiência probatória, a medida de perdimento não se sustenta. O confisco exige prova inconteste do nexo de causalidade entre o bem apreendido e a prática criminosa, o que não se verifica no caso.

Os próprios elementos informativos policiais atestam que a origem ilícita do dinheiro era baseada em ‘informações’, enquanto a prova defensiva apresentou uma versão plausível e não refutada sobre a procedência da quantia. O corréu
Igor
, em seu interrogatório, atestou que o dinheiro tinha origem lícita no trabalho de
Ítalo
:

“
Defesa
: O senhor sabe me dizer o porquê foi presa a quantia de cinco mil reais e pouco? Segundo os policiais, era proveniente da venda de celular, né? Você sabe me dizer qual é a origem deste dinheiro do seu irmão? Se realmente é da venda do celular?

Acusado Igor
: O dinheiro dele foi da
política
, né? Que no momento até eu fiquei tão triste quanto ele por causa do desse valor que ele trabalhou tanto, né? Foram dois a três meses trabalhando, aí chegou no momento de receber o dinheiro, aí simplesmente prendeu o dinheiro e falaram que era disso
.”

A ausência de prova cabal da ilicitude da quantia, somada à absolvição do apelante, impõe o afastamento do perdimento e a determinação da imediata restituição do numerário ao seu legítimo proprietário.

Diante do exposto, em divergência com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para
absolver Ítalo Rodrigues Alves
da prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, e
afastar
a decretação do perdimento do valor apreendido (R$ 6.850,00), determinando-se a sua imediata
restituição
ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025